Tribunal: TJSP
Processo: 1000339-49.2018.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Demanda indenizatória. Encerramento do contrato por inadimplemento da usuária. Imputação à concessionária de atraso na ligação da energia após solicitação de religação e parcelamento de dívida. Inocorrência. Inteligência dos arts. 30 e 31 da Resolução ANEEL no 414/2010. Prazos devidamente observados. Lavratura de termo de ocorrência de

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Demanda indenizatória. Encerramento do contrato por inadimplemento da usuária. Imputação à concessionária de atraso na ligação da energia após solicitação de religação e parcelamento de dívida. Inocorrência. Inteligência dos arts. 30 e 31 da Resolução ANEEL no 414/2010. Prazos devidamente observados. Lavratura de termo de ocorrência de irregularidade (TOI) com constatação de manipulação do medidor, com revisão retroativa de cobranças. Revisão no âmbito administrativo. Cancelamento da fatura pela própria concessionária, sem notícia de maiores consequências à usuária. Inocorrência de danos morais. Protestos cambiais devidos. Atraso reiterado nos pagamentos das faturas de energia elétrica. Cancelamento dos protestos, após a quitação, que incumbia à própria devedora. Inexistência de ilícito. Inteligência, ademais, da Súmula no 385 do STJ, dada a existência de anotações restritiva anteriores quanto ao nome da autora. Demanda improcedente. Sentença mantida. Apelo da autora desprovido.